Tribunal: TJDFT
Processo: 0002073-57.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002073-57.2020.8.07.0006 RECORRENTE: IGOR GABRIEL BENTO DE SOUZA DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVAFORÁVEL. SEGUNDA FASE. MULTIREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em caso de crime praticado em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. 2. As provas contidas nos autos demonstram que o réu/apelante, de forma livre e consciente, lesionou a vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incorrendo nas penas do art. 129, § 9o, do CP, c/c arts. 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06. Assim, afasta-se o pleito absolutório. 3. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável analisada na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior. 4. A jurisprudência entende que é possível um aumento superior a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria da pena, no caso de multireincidência. 5. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais causados à vítima, verifica-se que a indenização arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) obedece aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do apelante nas sanções descritas no art. 129, § 9o, do CP, c/c arts. 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir a reprimenda para 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente alega violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou acerca da necessidade de produção de provas testemunhais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 do CPP, porquanto a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração, assentou que “analisando o acórdão embargado, não se verifica a presença de qualquer vício a ser sanado. (...) Conclui-se, portanto, pela inexistência do vício apontado, restando evidenciado que o presente recurso veicula apenas o inconformismo do embargante com relação ao resultado do julgamento, o que não permite a utilização dos embargos de declaração, cujos pressupostos estão listados no art. 619 do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados” (ID 48414537). Assim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP” (AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). A propósito, confira-se: “A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte” (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.249.797/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025